Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706929-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de constrição patrimonial dos devedores COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA e MOEDSON GONÇALVES DA SILVA. Na decisão de apreciação do pedido liminar (ID 61266643), destaquei que o indeferimento em relação ao arresto online, via SISBAJUD, pretendido pela instituição financeira, ocorreu apenas em relação a MOEDSON GONÇALVES DA SILVA. Consequentemente, a insurgência em relação à COMERCIAL DE ALIMENTOS não foi conhecida por falta de interesse recursal em decorrência do deferimento em relação a essa pessoa jurídica. Ressaltou-se, ainda, que o credor, em pesquisas extrajudiciais, localizou MOEDSON GONÇALVES DA SILVA MEI e entendeu desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo as pesquisas também em nome da empresa, e teve deferida a inclusão dela no polo passivo da demanda de origem. Com dificuldades de localização da parte requerida desde a determinação de citação em 22.3.2023, inclusive com exaurimento de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito relativamente ao executado MOEDSON GONÇALVES DA SILVA, pessoa física e jurídica, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 206937577 dos autos de referência). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador